Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE. QUESTÃO INADMISSÍVEL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento.
2. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema da ilegitimidade passiva. À luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação.
3. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese a recorrente requer a imediata redução ou mesmo exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 3.1. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente.
4. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, não podendo a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda a condenação da parte em quantidade superior ao pedido (decisão ultra petita). 4.1. No caso em exame o pedido formulado pela demandante, ora recorrida, apenas destacou a necessidade de internação, de acordo com o relato do profissional de saúde que especifica, de modo detalhado, como deve ocorrer o tratamento da paciente. Logo, a especificação do tratamento não consiste em decisão ultra petita, sendo certo que a condenação não extrapolou os limites do pedido.
5. O prazo de carência para a prestação dos serviços médicos (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado por situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser elaborada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 5.1. Nesse sentido é o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
6. No caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio do tratamento pretendido, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de assistência médica imediata decorrente de “dor abdominal intensa” com a presença de “náuseas, vômitos e eliminação de flatos e fezes”. 6.1. Além disso, o termo final do prazo de carência para internações já foi implementado, o que reforça a possibilidade de custeio do tratamento médico em referência, independentemente de eventual debate a respeito do caráter de urgência ou de emergência do caso.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.